Tribunal: TJMT
Processo: 1067019-54.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1067019-54.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HYALLEN ROCHA MACHADO - CPF: 041.631.851-78 (RECORRENTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1067019-54.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Hyallen Rocha Machado

Recorrido(s):

Mercadopago Com. Representação Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13 de julho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ATUALIZAÇÃO DA CONTA. PERDA DO ACESSO. CONTA INACESSÍVEL. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTATIVA. ANTENDIMENTO REALIZADO PELA EMPRESA RECLAMADA COM ORIENTAÇÕES PARA A RECUPERAÇÃO DA CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA DO AUTOR QUE EFETUOU AS TENTATIVAS DE RECUPERAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrente, alega ser titular de uma conta junto a parte promovida, e pleiteia a indenização por danos morais, sobre o argumento de que na data 09/2022, teve sua conta bloqueada indevidamente pela Reclamada.

2. Aduziu que tentou de todas as formas proceder com o desbloqueio de forma administrativa, todavia, a reclamada se manteve inerte, o que lhe causou diversos prejuízos de ordem moral.

3. No presente caso, em que pese o Reclamante/Recorrente alegar que houve falha na prestação dos serviços pela reclamada.

Constato que foi solicitado previamente ao Reclamante (25/08/2022) a validação de dados e documentos pessoais pela equipe de prevenção e segurança da plataforma.

4.Todavia, o Reclamante não procedeu com os procedimentos de validação (KYC - Know Your Costumer), acarretando assim, o bloqueio do seu acesso e a impossibilidade de movimentar valores, bem assim acessar informações de sua conta, ou seja, não houve falha da empresa.

5. Com efeito, é dever do consumidor o zelo e a atualização de seus dados, para a validação de dados e documentos pessoais pela equipe de prevenção e segurança da plataforma.

6. Ausentes elementos que permitam concluir a ocorrência de falha na prestação do serviço, mantém-se a improcedência do pedido autoral.

7. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
Destarte, ainda que prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (hipossuficiência técnica), a fim de facilitar a tutela objetivada, não está este dispensado de fazer prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Contestado pela Reclamada a inexistência de validação de segurança para o desbloqueio da plataforma, cabia ao Reclamante comprovar que além de ter realizado o procedimento solicitado, restou impossibilitado de utilizá-la. No entanto, o que se tem de concreto nos autos, é que após a regularização, o reclamante passou a utilizar normalmente a plataforma, já que procedeu com diversas transações bancárias. (Id. 110077664 Fls.03). Desta forma, inexistindo elementos suficientes para responsabilizar civilmente a Reclamada, já que não fora constatada qualquer conduta ilícita, entendo por improcedente os pedidos formulados na exordial pela Reclamante.
”.

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023